Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-85.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010414-85.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOENIL DA SILVA NUNES - CPF: 738.243.561-04 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOENIL DA SILVA NUNES - CPF: 738.243.561-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
E ADESIVO

–

AÇÃO

DE
DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA

C/C
INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MORAIS

–

OPERADORA DE TELEFONIA

-
AUSÊNCIA DE
PROVAS DA
RELAÇÃO JURÍDICA

–

INSCRIÇÃO DE NOME NOS
ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO

AO
CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA -SÚMULA 385
DO
STJ
–

PRECEDENTES – RECURSO
DE APELAÇÃO DA RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO
– RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO
.

Estando o nome do
requerente
inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de outra dívida, que não a reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se

r
ecurso
de

A
pelaç
ão
int
erpost
o

p
ela

TELEFÔNICA BRASIL S/A
e recurso Adesivo interposto por
JOENIL DA SILVA NUNES,
ambos contra
a sentença proferida pelo Juízo da
4
a
Vara

Cível

da
Comarca de

Várzea Grande
,

que
,

nos A
utos da Ação

de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, de n. 1010414-85.2022,
julgou

parcialmente
procedente
o
s
pedido
s

inicia
is
para
:

a) declarar
inexist
ente
o débito no valor de R$
149,33 (cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), referente ao contrato de n. 0340051173
;

b) condenar a requerida ao pagamento d
o
quantum
de
R$
4.000
,00 (
quatro
mil reais
) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir d
o evento danoso
e correção monetária pelo INPC a partir da
data
da sentença.

Ainda, condenou a
Telefônica Brasil S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante
alega que não cometeu
qualquer

ilicitude
passível de reparação
por danos morais, haja vista que a inscrição do nome d
o
apelad
o
nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente da inadimplência para com os serviços contratados, prestados e utilizados.

A
crescenta ainda
que,
no presente caso, deve ser aplicada a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a existência de
restrições
pretéritas do nome d
o
requerente

em
órgãos de proteção ao crédito
.

Dessa forma
,
aduz
que a condenação a título de danos morais
deve ser
extirpada ou reduzida
para um patamar justo e razoável.

Ao final, requer que os
juros de mora sejam fixados a partir da data do arbitramento.

C
ontrarrazões
do autor

pelo desprovimento do recurso
apresentadas
à
id. de n.

222263709
.

Por sua vez, o autor pugna para que a condenação em danos morais
e os honorários advocatícios sejam majorados
.

Contrarrazões da requerida apresentadas à id. de n. 222263713.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que o resultado de um pode influenciar no de outro.

Na hipótese,

o

requerente

ajuizou
ação
de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais
,
em razão de
seu nom
e ter sido inscrito indevidamente

nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da
Telefônica Brasil S/A
,
por um suposto
débito no valor de R$
149,33
(
cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos
),
referente ao
contrato de no.
0340051173
, que alega que não contratou.

Além
da declaração de inexistência da relação jurídica
, objetivou
também
a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da negativação indevida.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos d
o
requerente
, alegando que
ele foi titular da linha telefônica de n. (6
5
)
99810-2220
,
vinculada à conta n. 0340051173
,

pelo período de
21/03/2018
a
28/10/2018, habilitada no plano VIVO Controle, cujas faturas eram pagas regularmente pelo requerente
.

Disse que
, sem qualquer justificativa,
o autor
deixou de adimplir com os débitos, razão pela qual
seu nome foi enviado para apontamento aos órgãos de proteção ao crédito.

Colacionou aos autos telas de seu sistema constando o histórico de pagamento de faturas e relatório de chamadas, como meio de prova d
a suposta contratação.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação
.

Nesta ocasião,
a
mbas as partes
busca
m
a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a
operadora de telefonia
não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o
requerente
.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre
o
autor e o réu, funda-se na lógica de que
o
autor deve provar os fatos que constituam o direito por el
e
afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS –
TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA
- EMPRÉSTIMOS
E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (
Ap
155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018,
Publicado
no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia (id.
222263199
), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ele classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia comprovar a existência de fato extintivo
do direito do
autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que
inocorreu
.

Ou seja, a ré não comprovou que o autor tenha se utilizado dos serviços de telefonia de n.
(6
5
)
99810-2220
cobrados pelo contrato impugnado.

Isso porque,
conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara,
os “prints” da tela do sistema da
empresa
, não constituem prova indene de dúvidas da existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

A propósito
:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito.O
valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Assim, inexistindo provas da regular contratação, bem como, dos serviços utilizados pelo
requerente
, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$
149,33
(
cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos
).

Com efeito, no que diz respeito ao
s
danos morais
objeto de irresignação recursal
,
verifica-se que não restou caracterizada
,
no caso.

É que, da análise minuciosa dos autos, máxime do documento acostado ao id. de n.
222263662
(
histórico de ocorrências
extraído do banco de dados do S
CPC), verifica-se que, além do
apontamento impugnado, levados à efeito em
17/12/
2018
, o recorrente possu
ía
outra negativação lançada pel
o

Banco Bradesco S/A
, datada de
19/06/2015
,
cuja qual foi excluída tão somente
em
25/11/2019,
ou seja,
a exclusão ocorreu depois de 04 (quatro anos) anos d
o apontamento questionado em juízo.

Desse modo
, estando o nome do
requerente
inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de dívida pretérita a que reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Superior:

Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...]. 2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no REsp 1450391/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014,
DJe
10/12/2014).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA
POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 385 DO STJ. 1.
Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de suprimir aquela inscrição indevida
. 2.
O usuário não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.o 385 do STJ
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
572.343/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014,
DJe
15/12/2014).

Ante o exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

interposto pela Telefônica Brasil S/A
para, reformada a sentença,
afastar a condenação
da operadora de telefonia
por danos morais e, por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
Adesivo
interposto pelo autor.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários ao advogado da parte adversa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade referente a parte autora por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024